Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008247-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS - CPF: 011.790.641-78 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS PELA PARTE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência.

A
verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS
Id-164625165), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
n.o 1009445-16.2023.8.11.0041, ajuizada em face ao
BANCO ITAÚ SONSIGNADO S/A E OUTROS
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a autorização de consignação em juízo do valor de R$ 1.753,64 equivalente a 35% de sua remuneração líquida, não inclusão de seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduzem em síntese, que a ora Agravante ajuizou a ação de origem em face das Agravadas com supedâneo na Lei do Superendividamento, pela qual pretendeu a limitação a 35% dos seus rendimentos líquidos dos descontos referentes aos empréstimos e dívidas com cartão de crédito, com o objetivo final de garantir a fruição dos direitos fundamentais abrangidos pelo mínimo existencial, bem como a repactuação de todas as suas dívidas, cuja liminar pleiteada foi indeferida em primeira instância.

Em sede de tutela urgente, a Agravante requereu que esse limite de 35% fosse imediatamente respeitado, demonstrando documentalmente a probabilidade de seu direito e o risco da demora, pois sua remuneração líquida é de R$ 5.010,41 (cinco mil e dez reais e quarenta e um centavos), e o valor total de parcelas mensais referente aos empréstimos bancários mais os gastos inerentes à subsistência da Agravante totaliza a quantia de R$ 4.702,97 (quatro mil, setecentos e dois reais e noventa e sete centavos), comprometendo, portanto, mais de 94% da sua remuneração.

Assevera que a situação experimentada pela Agravante é insustentável, e o resultado disso é seu afogamento em mais dívidas, pois como os descontos são quase superiores aos rendimentos, sua alternativa é tomar mais empréstimos ou utilizar-se do cheque especial.

Afirma que a clara situação de prejuízo da Agravante, com risco de grave lesão de impossível reparação, caso os descontos, débitos e cobrança permaneçam no patamar 94%, requer-se que o presente agravo de instrumento seja recebido no efeito ativo, de sorte que seja determinada, liminarmente, a reforma da decisão do Juízo
a quo
no que tange ao indeferimento da tutela antecipada, determinando-se seja observado o limite de 35% para comprometimento da renda da Agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com o deferimento da tutela de urgência para o fim de determinar a limitação dos descontos requeridas em sede de liminar e no mérito em quantia R$ 1.753,64 (mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 35% da remuneração líquida da Agravante.

Os Agravados apresentaram suas contrarrazões constantes dos Id’s – 166113194 e 167931184, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 25 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023